Tribunal: TCU
Processo: 015.774/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interpostos por Iracy Mendonca Weba contra decisão que julgou irregulares as contas, com condenação em débito e aplicação de multa, em razão da omissão no dever de prestar contas de recursos repassados a Nova Olinda do Maranhão/MA pelo FNDE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Iracy Mendonça Weba em face do Acórdão 17978/2021-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual a Corte apreciou tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aplicou-lhe multa em virtude da omissão no dever de prestar contas de recursos repassados ao Município de Nova Olinda do Maranhão/MA por força do Programa de Educação Infantil - Apoio Suplementar, no exercício de 2012; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34, da Lei 8.443/1992, conhecer e rejeitar os presentes embargos de declaração. 9.2. remeter cópia deste acórdão aos responsáveis.